Tribunal: TJSP
Processo: 2213641-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM IMÓVEL – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido do agravante de bloqueio da matrícula do bem imóvel penhorado – descabimento do pretendido bloqueio – averbação da penhora no registro que já se mostra suficiente para garantir eventual direito de excussão do bem – decisão mantida – agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM IMÓVEL – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido do agravante de bloqueio da matrícula do bem imóvel penhorado – descabimento do pretendido bloqueio – averbação da penhora no registro que já se mostra suficiente para garantir eventual direito de excussão do bem – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213641-76.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO NOVA IGUATEMI S/C LTDA, são agravados
JOSÉ RICARDO FARIAS e ANTONIA DALVA FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213641-76.2019.8.26.0000 - Voto 23241
2
VOTO No: 23241
AGRAVO DE INST. No: 2213641-76.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 30a VARA CÍVEL
JUIZ: GUILHERME SANTINI TEODORO
AGTE.: HOSPITAL E PRONTO SOCORRO NOVA IGUATEMI S/C LTDA.
AGDOS.: JOSÉ RICARDO FARIAS E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
PENHORA DE BEM IMÓVEL

insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido
do agravante de bloqueio da matrícula do bem imóvel penhorado
descabimento do pretendido bloqueio averbação da penhora no
registro que já se mostra suficiente para garantir eventual direito
de excussão do bem decisão mantida agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da execução de título
extrajudicial promovida pelo agravante contra os agravados.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 8) pela qual, na parte
recorrida, foi indeferido o pedido do agravante de bloqueio da matrícula do bem
imóvel penhorado.
Alegou o agravante, em linhas gerais, que o bloqueio da
matrícula do bem imóvel do executado falecido encontra amparo no art. 214, § 4o da
Lei no 10.931/2004. Pelo que expôs, requereu a reforma da decisão para o fim de ser
deferido o pedido de bloqueio da matrícula do bem imóvel.
Embora intimados, os agravados não apresentaram resposta
(fls. 153).
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a antecipação da tutela recursal pleiteada e dispensadas as informações (fls. 151).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213641-76.2019.8.26.0000 - Voto 23241
3
O agravante não deduziu qualquer fundamento jurídico para
amparar o pedido de bloqueio da matrícula do bem imóvel penhorado.
É certo que o bloqueio de matrícula tem previsão no art. 214,
§§ 3o e 4o da Lei no 6.015/1973, com redação dada pela Lei no 10.931/20041. Tal
medida, no entanto, tem lugar ordinariamente em demandas em que se busca a
declaração de nulidade de registro imobiliário, visando evitar que novos registros
causem danos de difícil reparação.
Para a finalidade de garantir eventual direito de excussão do
bem em execução de quantia certa, a averbação da penhora no registro do imóvel, em
princípio, mostra-se suficiente. Consigne-se que o agravante não alegou a existência
de qualquer peculiaridade no caso concreto a exigir medida diversa.
Absolutamente despropositado, portanto, o pedido de bloqueio
da matrícula do bem imóvel penhorado.
Assim, pelos motivos alinhavados e sem mais delongas, nada
há o que se reformar na decisão recorrida.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator
1 Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no,
independentemente de ação direta. § 1o. A nulidade será decretada depois de ouvidos os atingidos. §
2o. Da decisão tomada no caso do § 1o caberá apelação ou agravo conforme o caso. § 3o. Se o juiz
entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá
determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula
do imóvel. § 4o. Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo
com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos, que
ficarão com o prazo prorrogado até a solução do bloqueio. § 5o. A nulidade não será decretada se
atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de usucapião do imóvel.